Tribunal: STF
Processo: HC 240224
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HUDSON HIDEO FUZI DE MORAES MONSORES em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer o tráfico privilegiado em favor do paciente, reduzindo a pena na fração de 1/6, ficando a reprimenda final em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, nos termos do acórdão com a seguinte ementa:



    [...]



    Os aclaratórios interpostos pela defesa foram rejeitados.



    No presente writ, o impetrante sustenta a ilegalidade na dosimetria da pena, sob a alegação de que não houve fundamentação idônea a justificar a fração da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que incida a fração máxima do privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, bem como a readequação do regime prisional.



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 987-989).



    As informações foram prestadas às fls. 994-998.



    O Ministério Público Federal, às fls. 1002-009, manifestou-se nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    O impetrante sustenta a ilegalidade na dosimetria da pena, sob a alegação de que não houve fundamentação idônea a justificar a fração da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06.



    Quanto aos punctum saliens, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim se pronunciou, in verbis:



    O réu é primário e ostenta bons antecedentes. Não foi trazido aos autos quaisquer elementos que pudessem efetivamente asseverar que Hudson pertença a uma organização criminosa de maneira estável. Sequer os policiais o conheciam anteriormente nem associaram seu nome a outro integrante do tráfico local, ou a função que exercia ou ainda se havia notícias de outro episódio na vida do acusado Entretanto, a quantidade bastante expressiva de entorpecente (quase 3 quilos e meio de maconha), além do fato de tratar-se de tráfico intermunicipal, denotam circunstâncias negativas a sopesar quando da análise do redutor e fixação da fração de diminuição da pena.



    O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, as circunstâncias da apreensão das drogas ou da prisão em flagrante, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.



    No caso, houve fundamentação concreta e idônea para a modulação mínima do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, 6 tabletes contendo 3.044,20g da substância entorpecente Cannabis Sativa L.



    Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido:



    [...]



    Quanto ao pedido de sustentação oral, salienta-se que ‘é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral’ (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022), como no presente caso.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (documento eletrônico 21).



    Ao final, busca-se, com base na Súmula Vinculante 59:



    “[...] seja concedida a ordem de Habeas Corpus para a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 44 do Código Penal e 319 do Código de Processo Penal.” (documento eletrônico 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Isso porque, apesar de a Súmula Vinculante 59, invocada pela defesa, determinar a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pelo chamado tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), ela estabelece que sejam “observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”. Veja-se:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” (grifei)



    No caso, verifico que a reprimenda do paciente foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, o que, nos termos dos referidos dispositivos, impede a imposição do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator